Tribunal: TCU
Processo: 012.770/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de aposentadoria tacitamente registradas em que foi detectada a inclusão, no cálculo dos proventos pela média das remunerações de contribuição, de parcelas decorrentes de decisões judiciais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício dos atos de concessão das aposentadorias das ex-servidoras do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe Vera Maria Nascimento Freire de Menezes (ato inicial) e Wedina Maria Nascimento e Silva (atos inicial e de alteração), consideradas tacitamente registradas pelo Acórdão 8667/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator o Ministro Benjamin Zymler) e nas quais foi apontada a inclusão, no cálculo da média das remunerações de contribuição, efetuado nos termos da Emenda Constitucional 41/2003 e da Lei 10.887/2004, de duas parcelas que deveriam ter sido absorvidas por reajustes salariais posteriores: (i) a denominada PCCS, no caso de ambas as interessadas; e (ii) a URP de fevereiro de 1989 (26,05%), apenas no caso de Vera Maria Nascimento Freire de Menezes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; nos arts. 260, § 1o; e 262 do Regimento Interno e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. rever de ofício os atos inicial e de alteração de aposentadoria de Wedina Maria Nascimento e Silva e o ato inicial de aposentadoria de Vera Maria Nascimento Freire de Menezes, considerá-los ilegais e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelas interessadas até a data da ciência deste Acórdão pela unidade jurisdicionada; nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe que: 9.3.1. no prazo de quinze dias a contar da ciência deste Acórdão, cesse pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique a esta Corte as providências adotadas; 9.3.2. no prazo de trinta dias a contar da ciência deste Acórdão, cadastre no Sistema E-Pessoal novos atos relativos às interessadas, livres das irregularidades apontadas, e remeta a esta Corte comprovantes da data em que foram elas notificadas do teor desta deliberação, com o devido alerta de que o efeito suspensivo decorrente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos após tal notificação, em caso de não provimento do apelo.